Tribunal: STF
Processo: HC 96046
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS DISTINTOS ENSEJADORES DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 



    1. O tema do agravamento da pena pela reincidência está com repercussão geral reconhecida no RE 591.563, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Da mesma forma, a questão da valoração de processos criminais em andamento como “maus antecedentes” também está com a repercussão geral reconhecida no RE 591.094, da relatoria do ministro Marco Aurélio. O que não impede o exame da tese da impetração. 



    2. Configura dupla e indevida valoração da mesma circunstância o agravamento da pena pela reincidência e por maus antecedentes sempre que os fatos ensejadores destes juízos sejam os mesmos. 



    3. No caso, o paciente tem contra si diversos (e distintos) títulos condenatórios transitados em julgado. Donde não se falar em dupla valoração da mesma condenação (e, portanto, do mesmo fato) como maus antecedentes e como reincidência. Precedentes.



    4. Ordem denegada.